Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de concluir pela manutenção da decisão de primeiro grau que acolheu o pedido do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, incluindo o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.